Tribunal: TJMT
Processo: 1011140-26.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011140-26.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELITON MONTEIRO CECHINEL - CPF: 754.256.452-87 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 065.515.063-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE COMODORO/MT (IMPETRADO), WELITON MONTEIRO CECHINEL - CPF: 754.256.452-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BELKIOR DA SILVA LOPES - CPF: 026.823.411-60 (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS SANTOS DE SOUZA - CPF: 068.557.181-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 017.751.822-74 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN COSTA LOPES - CPF: 104.168.771-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DA SILVA SANTOS - CPF: 016.993.291-50 (TERCEIRO INTERESSADO), YAN SENA DE OLIVEIRA - CPF: 033.105.082-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR DE ALMEIDA SILVA - CPF: 036.996.691-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXECUÇÃO PREORDENADA DO DELITO. ATUAÇÃO COORDENADA DE MÚLTIPLOS AGENTES ARMADOS. PARTICIPAÇÃO EM APOIO LOGÍSTICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA PELO PROGRESSO DAS INVESTIGAÇÕES. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado
contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública
. O paciente permanece
segregado cautelarmente por força de mandado de prisão expedido pelo juízo de origem.

2.

O juízo de origem fundamentou a custódia cautelar na existência de indícios suficientes de autoria, extraídos de elementos informativos, incluindo laudos periciais e dados relativos à participação do agente no suporte logístico da empreitada criminosa, bem como na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modo de execução, com atuação coordenada de múltiplos agente
s armados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i)
verificar a existência de fundamentação idônea
para o decreto
da prisão

preventiva;

(
ii
)
a
fe
rir a presença do requisito da contemporaneidade da medida;

(
iii
)
ana
lisar a relevância das condições pessoais favoráveis para eventual revogação ou substituição da

custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados por elementos informativos, incluindo laudos periciais e
indicação
de participação no suporte logístico da empreitada criminosa, sendo desnecessária certeza quanto à autoria para a decretação da prisão preventiva.

5.
A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na
necessidade de
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
, consistente em ação preordenada, com emprego de múltiplos agentes e armamentos, revelando periculosidade acentuada.

6.
A atuação coordenada e organizada dos agentes indica possível inserção em contexto de criminalidade estruturada, o que reforça o risco de reiteração delitiva e legitima a custódia cautelar.

7.
A contemporaneidade da medida cautelar se verifica a partir da persistência do risco à ordem pública, não sendo afastada pelo lapso temporal quando a prisão decorre do avanço das investigações e da identificação posterior da participação do agente.

8.
As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“
1.
A gravidade concreta do delito, evidenciada pela execução preordenada e pela atuação coordenada de múltiplos agentes armados, justifica a prisão preventiva para
a
garantia da ordem pública.
2.
A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser aferida pela persistência do risco decorrente da conduta, especialmente quando a identificação do agente decorre do avanço das investigações.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a
necessidade da
prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
Medidas cautelares diversas
da prisão
são inadequadas quando insuficientes para neutralizar a periculosidade concreta evidenciada pelas circunstâncias do delito.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, 319, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC n. 232.607/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado
em favor de
Gilmar Ferreira Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que
, nos autos nº

1000753-08.2026.8.11.0046
,
decretou e manteve sua prisão
preventiva,
pel
a prática
, em tese,
do crime tipificado no art. 121, §2º, do Código Penal
(homicídio qualificado)
.

O
paciente foi pres
o
preventiva
mente
na data de 1
1
de
março
de 202
6
,
por força
do cumprimento
de mandado de prisão preventiva, cuja segregação foi mantida pelo magistrado na audiência de custódia
.

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva, ao argumento de que estaria lastreada na gravidade abstrata do delito. Alega, ainda, inexistência de contemporaneidade da medida, bem como a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

O
pedido liminar foi indeferido
pelo Desembargador em substituição legal
.

A autoridade
apontada como
coatora prestou
as
informações.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio d
e
parecer d
o

D
r.

Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se
pel
a

denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar exige a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada
pelos elementos constantes dos autos, notadamente
o exame de corpo de delito (necroscópico) que comprova
a morte violenta da vítima
provocada
por disparos de arma de fogo
.

No que diz respeito a
os indícios de autoria
delitiva
, os elementos informativos colhidos indicam, em juízo de cognição sumária, a participação do paciente no suporte logístico da empreitada criminosa, especialmente no fornecimento de meios para a fuga dos executores, circunstância que revela prévio ajuste e divisão de tarefas.

Cumpre salientar que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige certeza quanto à autoria, mas sim a presença de indícios suficientes, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Quanto ao

periculum
libertatis
,
a
decisão impugnada
encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, a partir de dados concretos do caso.

Com efeito, o delito foi praticado mediante execução preordenada, com utilização de múltiplos armamentos e atuação coordenada de diversos agentes,
indica
ndo a periculosidade concreta. O
modus operandi
revela não se tratar de fato isolado, mas de ação organizada, compatível com atuação estruturada,
indicando atuação organizada, compatível com dinâmica de criminalidade estruturada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modo de execução, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando revela risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, colha-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A prisão preventiva é medida excepcional e, no caso concreto, foi mantida com fundamentação idônea e contemporânea, calcada em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agravante e o risco à ordem pública, notadamente pelo modus operandi violento (atuação conjunta e organizada de vários agentes armados, utilização de veículo, desembarque rápido e realização de múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, inclusive após a vítima estar caída), somado ao contexto de disputa envolvendo facção criminosa e à motivação ligada à recusa da vítima em integrar o grupo.
”
(
AgRg
no RHC n. 232.607/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 24/3/2026)
.

No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade,
é importante registrar que o
lapso temporal entre a data dos fatos e a decretação da prisão não afasta, por si só, a atualidade da medida, sobretudo quando demonstrado que a custódia decorreu do avanço das investigações e da posterior identificação da participação do agente. A contemporaneidade deve ser aferida à luz da persistência do risco

e não de forma meramente cronológica.

S
em embargo d
a alegação d
o impetrante
de
que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva d
o
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto,
a
existência
da materialidade
,
os indícios suficientes da autoria delitiva
e
a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpre analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O art. 282, §6º, do Código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

No caso concreto, todavia, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para acautelar os riscos que justificam a
prisão preventiva
, considerando-se as peculiaridades do caso
,
o
modus operandi
d
a conduta
e a necessidade de
garantia da ordem pública
.

Diante desse cenário, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, estando a custódia cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

Ante
o exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO desta ação constitucional e
, no mérito,

DENEGO
a ordem de

habeas corpus

impetrad
a

em favor de
Gilmar Ferreira Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026